Tribunal: STJ
Processo: 0804224-45.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804551 - RN(2024/0449520-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - RN000969A
AGRAVADO
: LUZ CONSULTANCY LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ SERAFIM DA COSTA NETO - RN016430
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE
MORA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
mora e ao vencimento antecipado da obrigação demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas
contratuais, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f533ea60-4c10-48b8-82a2-86feec5ab343

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804551 - RN(2024/0449520-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - RN000969A
AGRAVADO
: LUZ CONSULTANCY LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ SERAFIM DA COSTA NETO - RN016430
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE
MORA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
mora e ao vencimento antecipado da obrigação demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas
contratuais, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata se de agravo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim
ementado:

"CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E
APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
RAZÃO
DE
PARCELA
QUITADA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 11°, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PRECEDENTES
ART. 85,
CIVIL/2015.
DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 203)

Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação dos
207/222
arts. 421, parágrafo único, 421-A, III, 422 e 884 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, configurada a mora do devedor no momento da
propositura da ação, tendo em vista que, por força da cláusula contratual, o
pagamento da parcela no 8 foi imputado à quitação da parcela mais antiga (no 7),
permanecendo inadimplida a própria parcela no 8 e, por conseguinte, operando-se
o vencimento antecipado da obrigação.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
226/239
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
240/243
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 035a147f-b4da-4493-a234-7cd61da789b3

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que diz respeito à configuração da mora e ao vencimento antecipado da
obrigação, as conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da
análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Analisando os autos, verifico que o apelante propôs a Ação de Busca e
Apreensão, em razão do suposto atraso da prestação com vencimento em
outubro 2022
Acontece que, conforme detalhado na sentença, a referida parcela foi
adimplida pela apelada na data de 01 de novembro de 2022, antes do
ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão (
), razão pela qual
30/01/2023
não restou caracterizada a mora exigida em lei para tomar cabível a ação,
tendo a requerida inclusive consignado a última parcela do financiamento,
vencida no em novembro de 2022.
Nesse cenário, incontestável que houve falha da recorrente ao propor a ação
de busca e apreensão, porquanto lastreada em débito inexistente, tendo a
instituição bancária intentado ação indevida." (e-STJ fl.
)
204/205

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 14%
(catorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 035a147f-b4da-4493-a234-7cd61da789b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.804.551 / RN
Número Registro: 2024/0449520-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042244520238205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO : MARCIO PEREZ DE REZENDE - RN000969A
AGRAVADO
: LUZ CONSULTANCY LTDA.
ADVOGADO : JOSÉ SERAFIM DA COSTA NETO - RN016430
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: c9af09ff-c329-4b5e-bb35-c8bd125e9b6e